Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-10.2021.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000143-10.2021.8.05.0224 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDNA BISPO DA SILVA GUEDES Advogado(s): ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo. Apelação Cível. Magistério público municipal. Enquadramento com ampliação de carga horária de 20 para 40 horas semanais. Previsão na Lei Municipal nº 129/2016. Ato administrativo vinculado. A questão em discussão consiste em determinar se o enquadramento com ampliação de carga horária previsto no art. 35 da Lei Municipal nº 129/2016 configura ato administrativo vinculado ou discricionário, e se a recorrente preenche os requisitos para sua concessão. . A Lei Municipal nº 129/2016 estabelece critérios objetivos para a ampliação da carga horária dos professores municipais, tendo sido regulamentada pela Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano de Carreira (COPEA), que fixou a ordem de classificação dos docentes. A regulamentação pela COPEA afasta a discricionariedade administrativa, transformando o ato de concessão do enquadramento em vinculado, desde que presentes os requisitos legais. A recorrente demonstrou figurar na 59ª posição na lista de classificação da COPEA, bem como a existência de vagas reais preenchidas por professores contratados temporariamente, preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício. 6. A interpretação sistemática da Lei Municipal nº 129/2016 evidencia que a expressão "poderão" contida no art. 35 se refere à faculdade do professor em requerer a alteração da jornada, e não a uma discricionariedade da Administração Pública. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000143-10.2021.8.05.0224; Recorrente: EDNA BISPO DA SILVA GUEDES Recorrido: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .